Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-98.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000869-98.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 017.359.812-90 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (EMBARGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 017.359.812-90 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO PRINCIPAL DESPROVIDO – REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA ARROLAR TESTEMUNHAS – APELO ADESIVO PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA E JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO Á TESE DE QUE A INTIMAÇÃO PARA ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS FOI REALIZADA MENOS DE QUINZE DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO INEXISTENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SENTENCIAL QUANTO À DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar em vício de intimação da designação de audiência de instrução e julgamento por falta de recebimento da carta de intimação pelo réu em seu endereço domiciliar se a decisão judicial foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico com expressa menção ao nome de seu advogado e ao número de sua inscrição na OAB. 2. “Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000869-98.2016.8.11.0040 – CLASSE 1689 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por JOSÉ LUIZ PICOLO contra o v. acórdão que, julgando os Recursos de Apelação Cível autuados sob o no 0000869-98.2016.8.11.0040, desproveu o apelo principal, interposto pelo embargante, e proveu o adesivo, interposto pela embargada DU PONT DO BRASIL S.A., para reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação de “
Cobrança
” ajuizada pela embargada contra o embargante (Proc. no 0000869-98.2016.8.11.0040 – Código 144114), e, assim, julgar procedente o pedido de cobrança para constituir de pleno direito título executivo judicial no valor de
R$ 637.142,40, e ordenar que, sobre o valor principal, incidam juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da dívida (26 e 27/09/2013), nos exatos moldes do cálculo de fls. 10/11 dos autos físicos originários, correspondentes aos docs. Num. 21838996 - Pág. 1/2 dos presentes autos eletrônicos (cf. doc. Num. 25088980 - Pág. 1 a Num. 25541213 - Pág. 2
).

O réu/embargante afirma que o v. acórdão padece de omissão no tocante à análise da arguição preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo
indevido julgamento antecipado da lide com supressão da instrução probatória e pela falta de sua intimação regular para arrolar testemunhas e para comparecer à audiência de instrução e julgamento.

Aduz que “
não foi apreciada a alegação de que a audiência de instrução se realizou antes da data de vencimento do prazo para (apresentação do) rol de testemunhas
”, e enfatiza que a intimação mencionada pelo acórdão “
era para que a parte autora se manifestasse sobre o não recebimento do AR
” pelo réu, referente à intimação para produção de provas, e não para que ele, réu, apresentasse mencionado rol. Diz que “
não há dúvida que deveria a Juíza
(...)
ter cancelado a audiência, redesignando-a para outra data
”, o que, porém, não ocorreu. Alega, ainda nesse ponto, que pretendia “
provar com suas testemunhas, que não havia pedido o produto da requerente
” e que houve produtos que não foram entregues, o que, em seu entendimento, redundaria em improcedência do pedido de cobrança, ou, no mínimo, em diminuição do valor cobrado.

Afirma, por outro lado, que a juíza “
agiu com erro quando proferiu a sentença quanto aos honorários advocatícios
”, já que, tendo julgado parcialmente procedente o pedido, deixou de distribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais (cf. doc. Num. 27102456 - Pág. 12).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que, sanada a omissão, seja reformado o acórdão embargado e, acolhida a arguição preliminar, seja provido o apelo principal para anular a sentença e ordenar “
o retorno dos autos para o Juízo de piso para instrução do processo, com a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e realização de perícia nos cálculos da inicial
”; alternativamente, pede acolhimento dos aclaratórios “
para suprir a omissão e reformar a sentença no que se refere aos honorários advocatícios
” (cf. doc. Num. 27102466 - Pág. 15).

Nas contrarrazões, a autora/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 28536972 - Pág. 1/10).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão rejeitou a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, a arguição preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em decorrência do indevido julgamento antecipado da lide com supressão da instrução probatória
centra-se exclusivamente na tese de ausência de intimação válida do autor para arrolar testemunhas e para comparecer à audiência de instrução e julgamento
; diz o réu/apelante, nesse ponto, que, conforme consta do AR juntado aos autos,
a Carta de Intimação “não foi entregue pelo carteiro pelo fato do apelante estar ‘ausente’
” (cf. doc. Num. 21843963 - Pág. 1).

Sucede, porém, que
a frágil tese cai por terra quando se vê que o despacho saneador que designou audiência e conferiu prazo comum para arrolamento de testemunhas a serem ouvidas naquele ato
, proferida em 12/03/2018, foi publicada na Página 198 do DJe no
10218, disponibilizado em 15/03/2018,
com expressa menção ao nome do advogado do réu (Valdir Miquelin – OAB/MT no 4.613), que, inclusive, subscreve o presente recurso, sendo, pois, absolutamente descabida e lamentável a arguição preliminar.

Anoto, apenas para satisfação dos mais curiosos, que o AR referente à intimação do réu para comparecimento à audiência de conciliação designada muito antes também indicava que a carta de intimação não havia sido entregue por estar o destinatário “ausente” (cf. doc. Num. 21843495 - Pág. 1), mas isso não impediu que seu advogado se fizesse presente àquele infrutífero ato conciliatório (cf. Ata a que se refere o doc. Num. 21843496 - Pág. 1/2).

Rejeito, pois, a preliminar”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Simples leitura dos fundamentos decisórios mostra que houve, sim, profunda análise da arguição preliminar, não havendo qualquer omissão sobre as assertivas recursais devotadas ao convencimento acerca da suposta nulidade da sentença.

Apenas por esclarecimento, sobre a afirmação de que “não foi apreciada a alegação de que a audiência de instrução se realizou antes da data de vencimento do prazo para (apresentação do) rol de testemunhas”, apesar de já transcrito e
grifado
, que a intimação para essa providência “
foi publicada na Página 198 do DJe no 10218, disponibilizado em 15/03/2018
”, e a audiência de instrução e julgamento somente se realizou em 23/05/2018 (cf. doc. Num. 21843954 - Pág. 1/3).

Também a título de esclarecimento, anoto que, se o acórdão afirma que houve intimação válida para apresentação de rol de testemunhas, eventual alegação de que a intimação era para finalidade diversa (
“
era para que a parte autora se manifestasse sobre o não recebimento do AR
”) não justifica omissão decisória, mas puro e simples descontentamento da parte com o decidido pela Corte e intuito de rediscussão da matéria, escopo vedado na estreita via dos embargos declaratórios.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Finalmente, anoto que, tendo o v. acórdão reformado a r. sentença para julgar integralmente procedente o pedido autoral, não há falar, em sede de declaratórios opostos contra essa decisão colegiada, sobre omissão da sentença, especialmente no tocante à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, porque esses, no caso de procedência integral do pedido, como o presente, obviamente devem ser suportados exclusivamente pela parte ré.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, e, proclamando seu propósito protelatório, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020